Tribunal: TJSP
Processo: 1011267-21.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes por sinistralidade e VCMH e nulidade da cláusula que prevê a rescisão imotivada do contrato pela operadora de saúde – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes – Rejeição da preliminar arguida pela autora em contrarrazões – Mérito – Contrato coletivo empresarial com apenas 05 beneficiários, todos integrantes

Ementa:
APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes por sinistralidade e VCMH e nulidade da cláusula que prevê a rescisão imotivada do contrato pela operadora de saúde – Sentença de parcial procedência – Insurgência das partes – Rejeição da preliminar arguida pela autora em contrarrazões – Mérito – Contrato coletivo empresarial com apenas 05 beneficiários, todos integrantes do mesmo núcleo familiar – Caracterização de "falso coletivo" – Incidência das normas aplicáveis aos planos individuais e familiares – Precedentes desta Câmara – Ré, ademais, que não demonstrou a origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade – Aplicação dos índices divulgados pela ANS aos reajustes impugnados – Necessidade de restituição dos valores pagos a maior no período dos três anos anteriores à data do ajuizamento da ação – Nulidade da cláusula que possibilita a rescisão imotivada do contrato pela ré reconhecida – Sentença parcialmente reformada – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DERAM PROVIMENTO AO RECURAO DA AUTORA.